Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-83.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005923-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.990.167/0001-60 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após a quitação do contrato de financiamento, cabe à instituição financeira retirar o gravame de alienação fiduciária que sobre o bem recai, independentemente de qualquer requerimento, de maneira que, mantida a restrição indevidamente por longo período de tempo, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

2. Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

3. Por sua vez, no tocante as astreintes, resta evidenciado nos autos que o réu/apelado não cumpriu a liminar, de modo que deve incidir a multa diária arbitrada. Todavia, é cediço que, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado pode, de ofício, alterar o valor da multa quando este mostrar-se exorbitante, a teor do que dispõe o § 6º, do art. 461, do Código de Processo Civil.

4. Com efeito, é possível a redução da multa cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

5. No caso, o valor da multa mostrava-se excessivo (R$ 60.000,00), de modo que, se mantido, poderia gerar o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrente, razão pela qual adequada a sua redução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1005923-83.2020.8.11.0041, em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para tornar definitiva a decisão liminar e para condenar a requerida a pagar o valor de R$ 20.000,00, a título de multa coercitiva (astreintes), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da prolação da sentença. Por considerar que o autor decaiu na parte mínima do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c do CPC (ID 106088129 - fls. 141/146).

Irresignado, o autor aduz que, por 03 (três) vezes, o juízo determinou que o réu/apelado cumprisse suas ordens judiciais, contudo, este ignorou todas as determinações, razão pela qual a multa diária foi majorada.

Destaca que, no caso, não existe pretenso enriquecimento sem causa, pois o montante fixado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é insignificante dada a recalcitrância do banco réu/apelado em cumprir as decisões judicial, bem como o seu poder econômico.

Sustenta que, a redução da “astreintes” demonstra, em última análise, um abrigo ao descumprimento das decisões judiciais.

Defende que, o ato ilícito provocado pelo réu/apelado ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, uma vez que a falha na prestação do serviço é grave e frustra as legítimas expectativas da autora/apelante e a revela o descaso do réu/apelado para resolução do caso (ID 106088131 - fls. 148/158).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 106088135 - fls. 163/168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia reside na existência de dano moral passível de indenização, bem como o cabimento ou não da multa diária fixada.

Pois bem.

É cediço que, após a quitação do contrato de financiamento, cabe à instituição financeira retirar o gravame de alienação fiduciária que sobre o bem recai, independentemente de qualquer requerimento, de maneira que, mantida a restrição indevidamente por longo período de tempo, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

A propósito:

TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO À VISTA E QUITADO, SEM QUALQUER RESTRIÇÃO NO ATO DA COMPRA, VINDO A OCORRER INSERÇÃO DE GRAVAME POSTERIORMENTE, MESES APÓS A COMPRA, A IMPEDIR A ADQUIRENTE DE REALIZAR O LICENCIAMENTO DO BEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NO SENTIDO DE FOSSE DETERMINADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROMOVESSE A BAIXA DE GRAVAME –
OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A LIBERAÇÃO DO GRAVAME QUE COMPETE À CREDORA
-
ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTARIA IMPOSSIBILITADA DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO, POR QUESTÕES DE ORDEM ADMINISTRATIVAS JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO –
IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2161971-04.2016.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 27/09/2016).

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OMISSÃO NA BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...].
"A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtornos que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais"
. 5. Cabe, pois, um valor arbitrado de forma razoável e proporcional, que iniba o Réu a voltar a ser inerte em outros casos e, de outra forma, não configure enriquecimento ao Autor. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o recorrido a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. 7. Sem condenação em despesas processuais à míngua de recorrente vencido.

CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJDF - Acórdão n.845513, 20131210039662ACJ, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 338).

Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), por se tratar de relação contratual.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ABUSO DE MANDATO. EXCESSO DE CONDENAÇÃO. SÚMULAS 05 E 07/STJ. JUROS DE MORA E TAXA SELIC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 07/STJ. [...]. 5.
O termo inicial dos juros moratórios deve ser determinado a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes
. 6.
No caso, tratando-se de mandato, a relação jurídica tem natureza contratual, sendo o termo inicial dos juros moratórios a data da citação (art. 405 do CC)
. [...].
(REsp 1403005/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017).

DIREITO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MUNICÍPIO - DÉBITO FISCAL - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PROTESTO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FATO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ELEVADO - REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO - ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A correção monetária, nas condenações por dano moral, deve incidir a partir do arbitramento, conforme o disposto na Súmula nº 362/STJ
. [...].
(TJMT - Apelação / Reexame Necessário 89772/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Por sua vez, no que tange à multa
astreinte
, resta evidenciado nos autos que o réu/apelado não cumpriu a liminar, de modo que deve incidir a multa diária arbitrada.

Todavia, é cediço que, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado pode, de ofício, alterar o valor da multa quando este mostrar-se exorbitante, a teor do que dispõe o § 6º, do art. 461, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que tal alteração pode ocorrer, inclusive, depois do trânsito em julgado da sentença, não havendo preclusão da matéria.

Com efeito, é possível a redução da multa cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

No caso, o valor da multa mostrava-se excessivo (R$ 60.000,00), de modo que, se mantido, poderia gerar o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrente, razão pela qual adequada a sua redução.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANÁLISE QUANTO À RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA TRANSFERIDA PARA O MOMENTO DA FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir
, e não pelo simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
. O quantum arbitrado somente alcançou os patamares atuais por culpa exclusiva do banco, "que, por mais de mil dias, ignorou o comando judicial emanado" (e-STJ, fl. 440). 2. Impossibilidade de afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 sobre montante das astreintes, conforme precedentes desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1709209/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO. VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão
. 2.
Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor
. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). [...].
(AgRg nos EDcl no REsp 1277152/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO BOJO DE DEMANDA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - REDUÇÃO DO VALOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS AGRAVADOS. [...]. 2.
É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 6º do artigo 461 do CPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Correta a redução da multa diária (astreintes)
,
fixada na instância ordinária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a "abstenção de bloqueio, retirada, débito ou qualquer outra medida que implique retenção de valores das contas bancárias de titularidade das recuperandas".

Valor desproporcional e que não se coaduna com o quantum total da obrigação principal de aproximadamente R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais)
. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1236579/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada
. 2. Concluindo a Corte de origem que o valor da multa fixado não era adequado, o reexame da questão encontra o óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 550.609/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015).

Pelo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para também condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por consequência, majoro a verba sucumbencial arbitrada,

para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021